Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTAGEM DO TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO FORA DA PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, a fim de determinar que o ora agravante se abstivesse de suspender a contagem do tempo de estágio probatório pelo período em que parte autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde.
2. Na via do agravo, o Distrito Federal pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, até o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada.
3. O ente distrital alega, em suma, que não se pode interpretar literalmente o art. 27, mas, de forma sistemática com o art. 28 da LC 840/2011, que dispõe acerca dos fatores de avaliação de desempenho do cargo.
4. Não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso interposto, negou-se a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fulcro no art. 995 do CPC (decisão ID 29955966).
5. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento.

Acerca do tema, observa-se, como bem ressaltado pelo magistrado na origem, que o art. 27 da LC 840/2011 prevê expressamente em quais situações ocorrerá a suspensão da contagem do tempo de estágio probatório, sendo elas: “I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor”.

O art. 26, II, da LC 840/2011 trata da cessão a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico; o art. 162, por sua vez, dispõe sobre o afastamento para frequência em curso de formação.

Por outro lado, a licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor é aquela prevista no art. 130, II, e disciplinada no art. 134 da LC 840/2011 e, por óbvio, diversa da licença médica, descrita no art. 130, X, e regulamentada no art. 273 do diploma legislativo em questão.

Ademais, observa-se que o art. 165, III, “b”, da LC 840/2011 estabelece que o período em que o servidor se encontra de licença médica é considerado como efetivo exercício. Confira-se:

“Art. 165. São considerados como efetivo exercício:

[...] III – a licença: [...]

b) médica ou odontológica;”

Desse modo, resta evidente que a interpretação realizada pelo Distrito Federal ofende, frontalmente, a legislação que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais.

Não há espaço, na hipótese, para que o administrador público adote a interpretação pretendida, indo além do que prevê o art. 27 do Estatuto dos Servidores do Distrito Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais, conforme se observa nos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO - GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE - CÔMPUTO DO TEMPO RESPECTIVO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Complementar no 840/2011 que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê em seu artigo 165, III, a, que são considerados como de efetivo exercício, os períodos de férias, as ausências previstas no art. 62, e a licença maternidade ou paternidade. 2. De outro giro, o mesmo regramento trata das hipóteses de suspensão do estágio probatório em seu art. 27 que reza: "Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I - o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II - licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. 3. In casu, a autora narrou que é servidora efetiva da Secretaria de Administração Penitenciária (policial penal), e que no curso do período de seu estágio probatório gozou de 6 meses de licença-maternidade e que tal período não foi computado pela Administração na contagem do estágio probatório. Ajuizou esta ação em que pretende ver o período da licença considerado para aquele período de avaliação, assim como seja declarada a sua estabilidade no cargo que ocupa. 4. A análise dos autos revela que a magistrada de origem aplicou corretamente os dispositivos legais ao caso concreto ao julgar parcialmente procedente os pedidos e determinar que o requerido compute o período de 6 meses do gozo da licença maternidade na contagem do período de estágio probatório da autora, para todos seus efeitos, excepcionada a almejada declaração de estabilidade. 5. De se ver que o estatuto dos servidores do Distrito Federal não contempla entre as hipóteses de suspensão do estágio probatório, o gozo de licença-maternidade. Assim, não pode a Administração, de per si, adotar interpretação extensiva e restringir direito do administrado, onde o legislador assim não fez. 6. Nesse sentido, cito precedentes tanto deste Tribunal, acórdão no 1331085, relatora Gislene Pinheiro, publicado no DJE em 20/04/2021, quanto das Turmas Recursais, acórdão no 1088027, Relator Almir Andrade de Freitas, publicado no DJE em 16/04/2018. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

(Acórdão 1350275, 07092697020218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DA PRÓPRIA SAÚDE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de incluir o período de gozo de licença médica do autor no cômputo do tempo do estágio probatório. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Licença Médica. Tempo de efetivo exercício. Na forma do art. 165, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar 840/2011, a licença médica ou odontológica é considerada como efetivo exercício. O autor, servidor efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária no cargo de Policial Penal, teve homologada a sua aprovação no estágio probatório do referido cargo através da Ordem de Serviço n. 15, de 21 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (ID. 27136660). Contudo, o documento de ID. 27136660, pág. 13, demonstra que a Administração Pública tornou sem efeito a aprovação do autor no estágio probatório após o cômputo de 244 dias de afastamento por motivos de licença médica, diante do acolhimento do Parecer jurídico 367/2020 - PGDF/PGCONS 53697203. 3 - Estágio Probatório. Suspensão. Dispõe o art. 27 da Lei Complementar 840/2011 que "Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I - o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II - licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.". O dispositivo em comento não contempla a suspensão do estágio probatório durante o período de gozo da licença médica, de forma que não cabe à Administração adotar interpretação diversa do dispositivo legal e, diante de Parecer Jurídico, entender que a contagem de tempo para os fins de estágio probatório é suspensa nos afastamentos superiores a 30 (trinta) dias (ID. 27136660, pág. 13), de forma a restringir direito em situação não prevista legalmente. Precedentes (Acórdão 1341478, 07468713220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pelo recorrente vencido. L

(Acórdão 1368273, 07044603720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante (agravada), assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.

Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada.

Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.”.

6. Evidencia-se, na espécie, que a suspensão da contagem do tempo de estágio probatórios, pelo período em que parte autora esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, não encontra respaldo na legislação, de modo que desponta a ilegalidade da atuação administrativa, a justificar a concessão da tutela de urgência postulada pela autora.
7. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.